Tribunal: TJSP
Processo: 2221686-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
r. Insurgência da ré, quanto ao valor e prazo. Valor ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com objetivo de atender o comando judicial. Plausibilidade do prazo fixado ante a gravidade da doença e a relevância do bem jurídico tutelado. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221686-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Maria de Lourdes Lopez Gil

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Agravada diagnosticada com neoplasia de mama metatástica. Operadora que negou o fornecimento do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE), sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Insurgência da ré, quanto ao valor e prazo. Valor ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com objetivo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Agravada diagnosticada com neoplasia de mama metatástica. Operadora que negou o fornecimento do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIBE), sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Insurgência da ré, quanto ao valor e prazo. Valor ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com objetivo de atender o comando judicial. Plausibilidade do prazo fixado ante a gravidade da doença e a relevância do bem jurídico tutelado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2221686-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é agravada
MARIA DA GRAÇA FERNANDES BRANCO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221686-69.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ VOTO No 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2221686-69.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADA: MARIA DA GRAÇA FERNANDES BRANCO
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde.
Agravada
diagnosticada
com
neoplasia
de
mama
metatástica. Operadora que negou o fornecimento do
medicamento
IBRANCE
(PALBOCICLIBE),
sob
o
fundamento de ausência de previsão no rol da ANS –
Agência Nacional de Saúde Suplementar. Insurgência da
ré, quanto ao valor e prazo. Valor ajustado aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, com objetivo de
atender o comando judicial. Plausibilidade do prazo fixado
ante a gravidade da doença e a relevância do bem jurídico
tutelado. Recurso improvido.
Voto no 15564
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
tirado contra a decisão de fls. 66/70, proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Luiz Antonio Campos Júnior, conforme trecho que segue:
“Do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e assim o faço com o fito de
determinar que a ré forneça o medicamento Ibrance 125g, substância
Palbociclibe, nas quantidades previstas em receita médica, conforme
documentos de fls. 33/35 e pelo período que for necessário, no prazo
peremptório de 24 (vinte e quatro) horas - sob pena de pagamento de
multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221686-69.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ VOTO No 3/5
deste preceito. Em razão da urgência, a presente decisão valerá como
ofício, a ser encaminhado diretamente pela parte autora à parte ré e
ao hospital, comprovando o protocolo em 05 (cinco) dias. Expeça-se o
necessário com a devida urgência..”
Em seu recurso, discorre sobre a insuficiência
do prazo para cumprimento da decisão, o qual não se mostra razoável.
Igualmente insurge-se contra a multa fixada,
pedindo o seu afastamento ou, subsidiariamente, sua redução.
O Recurso foi processado sem o deferimento
do efeito suspensivo.
Contraminuta (fls. 173/178).

É o Relatório.
A autora, beneficiária do plano de saúde da ré,
foi diagnosticada com neoplasia de mama metastática (CID C-50),
tratada com quimioterapia, mastectomia com linfadenectomia, seguida
de radioterapia, porém apresentou progressão da doença óssea e
hepático, cujo tratamento com paclitaxel, foi mantido até 18/07/2019.
Recentemente, houve agravamento do quadro
clínico, havendo prescrição médica para submeter-se a tratamento, com
urgência, com fulvestranto e palbociclibe, bem como neurocirurgia (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221686-69.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ VOTO No 4/5
52/53).
A cobertura para suportar o custo do
medicamento foi negada pela ré, ao fundamento de que não existir
previsão contratual no Rol dos Procedimentos Obrigatórios da ANS -
Agência Nacional de Saúde Suplementar (fls. 51).
Deferida a tutela de urgência, a ré se insurge,
tão somente contra o prazo para cumprimento da obrigação, e o seu
valor.
Sem embargo dos argumentos expendidos pela
Agravante, o recurso manejado sequer indica qualquer dificuldade no
cumprimento da obrigação que possa justificar a dilação de prazo
pretendida.
Ao contrário do que a Agravante pretende
fazer crer, de acordo com o relatório médico a Autora/Agravada teve
avanço significativo da doença, e o prazo estabelecido na decisão
agravada não se mostra desarrazoado, se levando em consideração os
riscos que corre a paciente de agravamento de seu quadro clínico se o
tratamento não for realizado em tempo hábil.
Alias, mencionou na petição inicial do
presente recurso já ter cumprido a liminar em 17/09/2019.
Com relação ao valor da multa, este se mostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221686-69.2019.8.26.0000 JUNDIAÍ VOTO No 5/5
satisfatório de modo a atender a determinação judicial, observando-se
que, se reduzido, restaria inócuo para tal finalidade. E ao contrário do
que a Agravante disse, não é abusivo, se considerar seu estado
financeiro-econômico.
Vale lembrar, ademais, que a multa não terá
incidência, se cumprida a obrigação. Assim, o questionamento a
respeito do valor arbitrado poder ser interpretado como mero argumento
de cogitação quanto a eventual descumprimento.
Pelo exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora